Tribunal: TJBA
Processo: 8070739-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070739-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: JOVINIANO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo
d
e Instrumento. Cumprimento
d
e Sentença. Expurgos Inflacionários Decorrentes
d
os Planos Econômicos Bresser
e
Verão. Alegação
d
e Sobrestamento
e
m Razão
d
o R
E
626.307/S
P
. Indeferimento. Manutenção
d
a Decisão
q
ue Determinou
o
Prosseguimento
d
a Execução. Recurso
conhecido e não
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Tanhaçu/BA, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em ação relativa aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Bresser e Verão. O agravante pleiteia o sobrestamento do cumprimento de sentença com fundamento no RE 626.307/SP e questiona a validade dos cálculos apresentados pelo perito judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cumprimento de sentença deve ser sobrestado em razão do RE 626.307/SP; (ii) avaliar a regularidade dos cálculos homologados e a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo.

III. Razões de decidir

3. O pedido de sobrestamento em razão do RE 626.307/SP não se sustenta, uma vez que a relatora, Ministra Cármen Lúcia, indeferiu a suspensão nacional das ações em decisão publicada em 28/03/2019, destacando a inexistência de determinação para interrupção das execuções em curso.

4.
O título executivo judicial possui força de coisa julgada, e a decisão agravada encontra-se fundamentada em elementos probatórios que asseguram sua higidez, não havendo irregularidade que comprometa sua validade ou eficácia.

5. O agravante não apresentou impugnação técnica ou específica quanto aos cálculos homologados pelo perito judicial, limitando-se a alegações genéricas, que, conforme jurisprudência do STJ, não afastam a presunção de veracidade das conclusões do perito nomeado pelo juízo (AgInt no REsp 1885829/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 02/06/2021).

6. Não há comprovação de risco de dano irreparável, pois eventual revisão dos cálculos poderá ser demandada em sede própria, inexistindo prejuízo irreversível ao agravante.

7. O pleito de concessão de efeito suspensivo carece de amparo legal ou fático, dado que os pressupostos para sua concessão não foram demonstrados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e
não
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Agravo de Instrumento sob o
nº
8070739-07.2024.8.05.0000
, em que é a
gravante

BANCO DO BRASIL S/A

e a
gravado

JOVINIANO PEREIRA DA SILVA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Relator
.